Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-32.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Associação para fins de tráfico- Artigo 35 da Lei 11.343/06- Vínculo associativo não evidenciado- Absolvição de "chefe" de quadrilha e rejeição de denúncia quanto à sua comparsa e companheira a descaracterizar o tipo penal relativamente aos demais integrantes do possível grupo criminoso- Inexistência de prova à vincular individualmente cada um dos condenados- Recurso da Defesa, ratificado pela

Ementa:
Associação para fins de tráfico- Artigo 35 da Lei 11.343/06- Vínculo associativo não evidenciado- Absolvição de "chefe" de quadrilha e rejeição de denúncia quanto à sua comparsa e companheira a descaracterizar o tipo penal relativamente aos demais integrantes do possível grupo criminoso- Inexistência de prova à vincular individualmente cada um dos condenados- Recurso da Defesa, ratificado pela Procuradoria de Justiça, assim conhecido e provido- Absolvição calcada no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.